Tribunal: TJMT
Processo: 1009957-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009957-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA
DR. JONATHAN CARVALHO AZEVEDO
PACIENTE(S)
SERGIO REIS MARQUES NAÇÃO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por indeferir o pedido de retificação do cálculo de pena no bojo do Processo Executivo n.o 4947-44.2008.8.11.0064, em que o recuperando almejava alterar a fração do cumprimento da sanção do crime hediondo, em razão da reincidência não ser específica, consoante alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que, à época do cometimento do crime de extorsão mediante sequestro pelo qual foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, o paciente não era reincidente em crime hediondo ou equiparado, ostentando apenas a reincidência genérica, a afastar a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, inc. VII, da LEP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019; alegando, nesse desiderato, que devem incidir os 40% (quarenta por cento) previstos no inc. V, diante da lacuna na lei quanto aos reincidentes em crimes comuns, por ser mais favorável ao reeducando.
Nessa ordem de ideias, sustentam que a alteração da redação do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, com o escalonamento do requisito objetivo para a concessão do benefício, cujos percentuais variam entre 16% a 70%, consiste em norma de natureza penal, visto que regula o cumprimento da pena, e, portanto, no que se apresenta mais benéfica ao penitente, deve retroagir no tempo.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para que seja determinada ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT a retificação do cálculo da pena do reeducando nos autos do Processo Executivo n.o 4947-44.2008.8.11.0064, alterando o requisito objetivo necessário à progressão de regime para o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda de 13 (treze) anos de reclusão do crime de extorsão mediante sequestro, consoante nova redação do art. 112, incs. V e VII, da LEP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 4177345 ao ID 41777450.
É o relato do essencial.
Decido.
De início, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, caso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçado por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.
Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES MILITARES. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DOS RÉUS. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA AINDA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas contundentes da prática dos crimes pelos pacientes, com fundamento em elementos de convicção amealhados nos autos, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento detido do contexto fático-comprobatório dos autos, com o que não se coaduna com a via do writ.
3. Nos moldes do art. 621, III, do CPP, poderá ser rescindida sentença condenatória se, após o seu trânsito em julgado, surgirem novas provas da inocência do apenado. Por certo, tal elemento probatório deverá ser apreciado pelo Colegiado de origem, no bojo de revisão criminal, não sendo admissível que este Superior Tribunal de Justiça possa sobre ele se manifestar, notadamente em sede de writ, sob pena de supressão de instância e de indevida subversão das normas de processo penal.
4. Ordem não conhecida (HC 421.441/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) (grifei).
Nessa linha intelectiva, incabível o presente mandamus como substitutivo do recurso próprio, pois a pretendida retificação do cálculo de pena, nos termos da nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n.o 13.964/2019, é passível de impugnação mediante interposição de recurso próprio, que é o agravo em execução.
Outrossim, analisando a prova pré-constituída, verifico que o requisito objetivo para o paciente ser beneficiado com a progressão ao regime intermediário se satisfaz somente em 12/12/2023, não havendo documento hábil que demonstre que a pretendida retificação no cálculo de pena ensejará o imediato preenchimento do aludido pressuposto.
E, quanto ao requisito subjetivo, não foi juntada aos autos eletrônicos documentação recente demonstrando a sua presença, persistindo, ainda, a possibilidade da d. autoridade judiciária de entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.
Portanto, não se verifica flagrante ilegalidade que atinge o direito ambulatorial do favorecido nessa ordem, a justificar a concessão do writ de ofício.
Calha frisar, ainda, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual” (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).
Desta feita, considerando que em face da mesma decisão ora impugnada e visando resultado idêntico ao pleiteado na presente impetração foi interposto agravo em execução (ID 41773499) concomitantemente ao ajuizamento do habeas corpus, resta induvidosa a impossibilidade de tramitação deste feito, por sua evidente utilização como sucedâneo recursal, a ensejar a extinção sem exame do mérito.
Ante o exposto, de forma monocrática, por total inadequação da via eleita, INADMITO O PROSSEGUIMENTO do presente habeas corpus impetrado em favor do paciente SERGIO REIS MARQUES NAÇÃO e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, acaso exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator